Tribunal: TJDFT
Processo: 0748289-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748289-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: GLAYCE CLIMACO XIMENES Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela Fundação dos Economiários Federais - Funcef contra decisão da 16a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (proc. no 0733349-80.2020.8.07.0001, ID no 74408899, págs. 1-2). 2. Em suma, a agravante argumenta que faz jus à gratuidade de justiça, uma vez que não teria condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do regular desenvolvimento de suas atividades. 3. Aduz que teria apresentado documentos suficientes para demonstrar a atual situação financeira em que se encontra, a exemplo do balanço patrimonial de 2019 e do demonstrativo atuarial de 2017 demonstrar que teve um resultado deficitário em valores superiores a 6 bilhões de reais. Logo, a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça deveria ser reformada. 4. Pleiteia a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para deferir-lhe a gratuidade de justiça pleiteada. 5. Relatado, cumpre decidir. 6. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 7. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais quando se trata de pessoa jurídica, somente deve ser concedida quando for demonstrada a possibilidade de interferência no regular desenvolvimento de suas atividades ou estiver amparada por documentos robustos que atestem a dificuldade econômico-financeira alegada. 8. Isso ocorre para que a situação de hipossuficiência financeira não constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação ou de defesa, nos termos da Súmula no 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” 9. Não obstante, se os juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão no 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) 10. Não há suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva àqueles que não têm p direito demonstrado no caso concreto. 11. A questão decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. Não se pode ampliar a faixa de isenção, pois decorre de lei. 12. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 13. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 14. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 15. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 16. Conforme ponderado na decisão recorrida, o fato de se tratar de entidade sem fins lucrativos ou de instituição beneficente não afasta a necessidade de comprovação da hipossuficiência financeira alegada. A agravante representa notável entidade de previdência e a documentação apresentada não corrobora o argumento de que não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas do processo. 17. Eventuais dificuldades enfrentadas pela agravante decorrem das atividades que desenvolve e podem ser previstas, o que afasta a necessidade de suspender a exigibilidade das custas processuais que porventura lhe sejam atribuídas. 18. Mesmo que estivesse enfrentado dificuldades financeiras mais graves, como no caso de recuperação judicial, o benefício somente poderia ser deferido se demonstrados os elementos indispensáveis. Precedente: TJDFT Acórdão no 1267969, 07067105920198070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 19. Nessa via de estrita delibação e de cognição sumária, a despeito de alegar que a sua atual situação não lhe permitiria adimplir as despesas processuais, não foi demonstrada, documentalmente, a alegada hipossuficiência financeira, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil reparação. Dispositivo 20. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, V e 1.019, I). 21. Intime-se a agravante para que efetue o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 101, §2o). 22. Após, intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 23. Comunique-se à 16a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Oportunamente, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO